Tribunal: TJBA
Processo: 0538823-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538823-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO PAVOTEC - TRAIL e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS, ADRIANA FERNANDES SCATOLINI

APELADO: MACTER LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de Apelação. Cumprimento de sentença envolvendo consórcio. Responsabilidade das consorciadas e solidariedade perante o credor. Recuperação extrajudicial e inexistência de novação oponível à coobrigada. Manutenção da extinção pela satisfação do crédito. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação integral da obrigação, após depósitos realizados por uma das consorciadas, com rejeição das preliminares de coisa julgada, preclusão e inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. Definir se a responsabilidade da consorciada executada deveria ser limitada à proporção de sua participação no consórcio, afastando a solidariedade reconhecida e estabelecer se a homologação de recuperação extrajudicial de consorciada operaria novação do crédito e imporia a extinção do cumprimento de sentença, com remessa do credor ao juízo universal.

III. Razões de decidir

3. Rejeito as preliminares de não conhecimento porque a sentença recorrida apenas declarou a extinção do cumprimento de sentença, sendo legítima a insurgência quanto aos efeitos jurídicos dessa extinção.

4. As teses apresentadas configuram reenquadramento jurídico de matéria constante dos autos, não inovação recursal, sendo admissíveis conforme art. 1.013 do CPC.

5. A responsabilidade das consorciadas foi reconhecida na fase de conhecimento, com fundamento nos §§1º e 2º do art. 278 da Lei 6.404/76 e em cláusula contratual que prevê responsabilidade proporcional apenas na esfera interna, não afastando a solidariedade externa perante o credor.

6. A jurisprudência do STJ admite a exigência integral do crédito de qualquer devedor solidário, restringindo eventuais ajustes proporcionais à relação interna entre corresponsáveis.

7. A quitação integral do débito ocorreu por iniciativa voluntária da consorciada executada, inexistindo coação judicial, sendo válida a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.

8. Eventuais questões sobre excesso de pagamento ou regresso não podem ser opostas ao credor e não desconstituem a extinção já declarada.

9. A recuperação extrajudicial de uma das consorciadas não impede o prosseguimento da execução contra coobrigada, conforme arts. 49, §1º, e 59 da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

10. A novação decorrente da recuperação produz efeitos apenas entre o devedor recuperando e seus credores, não afetando a responsabilidade da coobrigada solidária.

11. O pedido de efeito suspensivo não atende aos requisitos do art. 1.012, §3º, do CPC, pois não há probabilidade de provimento nem risco de dano grave ou irreversível.

12. O desprovimento dos recursos impõe a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0538823-41.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA
e
CONSORCIO PAVOTEC – TRAIL
e outro e apelado
MACTER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA – EPP.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.